Tribunal: TJMT
Processo: 1043147-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043147-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DRIELY CAMPOS BARBOSA - CPF: 018.392.791-50 (RECORRENTE), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA

–
FATURAS
03/2024 e 04/2024
ACIMA DA MÉDIA DECONSUMO - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO -DANOSMORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
-
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

O histórico deconsumodemonstra que a média deconsumoda parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses de
03/2024 e 04/2024
.

Nesse contexto, resta evidenciado oaumentorepentino eexcessivonoconsumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

Todavia, as faturas de
novembro/22, junho/23, outubro/23,

novembro/23, dezembro/23 e fevereiro/24
, não se encontram fora da média de consumo, motivo pelo qual deverão ser mantidas, e o dano material alegado, também não merece acolhimento, pois referem-se as faturas não reconhecidas como ilegal.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de restrição de crédito ou outro ato de constrangimento que afete a honra e dignidade do consumidor
, uma vez que não restou demonstrado a interrupção do serviço, como alegado pela autora.

Recurso conhecido e

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
DRIELY CAMPOS BARBOSA
,
em face da
decisão monocrática que reconheceu o direito ao refaturamento das faturas dos meses de 03/2024 e 04/2024, afastando as demais alegações
e indenização por dano moral
.

Contrarrazões
não apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Trata-se de ação proposta por
DRIELY CAMPOS BARBOSA

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, na qual
os meses
novembro/22, junho/23, outubro/23, novembro/23, dezembro/23
,
fevereiro/24
, março/24 e abril/24,
começaram a chegar faturas fora da realidade de consumo,
requerendo
,

portanto,
o refaturamento bem como a condenação em indenização por dano moral
.

A sentença julgou
improcedente os pedidos. A decisão monocrática reconheceu o
direito ao refaturamento das faturas dos meses de 03/2024 e 04/2024
.

A recorrente alega que possui o direito
a
o refaturamento das faturas dos meses de
novembro
/22, junho/23, outubro/23, novembro/23, dezembro/23 e fevereiro/24
e
devolução dos valores
pagos a maior
, bem como indenização por dano moral.

Contudo
, as faturas de novembro/22, junho/23, outubro/23, novembro/23, dezembro/23 e fevereiro/24, não se encontram fora da média de consumo, motivo pelo qual deverão ser mantidas, e o dano material alegado, também não merece acolhimento, pois referem-se as faturas não reconhecidas como ilegal.

Quanto a indenização por dano moral, esse
não
merece ser acolhida, uma vez que
a
simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de água não caracteriza dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025